Tribunal: TJSP
Processo: 1008624-28.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos materiais e morais – Descumprimento contratual – Danos materiais – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Falha prestação do serviço e vício no produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração dos alegados danos morais –

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com danos materiais e morais – Descumprimento contratual – Danos materiais – Dever de indenizar confirmado – Danos morais – Falha prestação do serviço e vício no produto, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial ao autor – Meros aborrecimentos – Não configuração dos alegados danos morais – Afastamento da condenação – Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008624-28.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MAGAZINE
LUIZA
S/A,
são
apelados
MARCOS
VALÉRIO
DA
SILVA
e
DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
2
APELANTE: MAGAZINE LUIZA S.A.
APELADOS: MARCOS VALÉRIO DA SILVA E DELL COMPUTADORES DO
BRASIL LTDA
COMARCA: TAUBATÉ
EMENTA: Compra e venda de bem móvel
Ação de
responsabilidade por vício do produto cumulada com danos
materiais e morais
Descumprimento contratual
Danos
materiais Dever de indenizar confirmado – Danos morais
Falha prestação do serviço e vício no produto, porém sem
qualquer outra repercussão prejudicial ao autor
Meros
aborrecimentos Não configuração dos alegados danos morais
Afastamento da condenação Provimento parcial do recurso.
VOTO N° 44.833
(recurso digital)
Trata-se de apelo contra r. sentença de fls. 187/190,
que julgou procedente a ação de responsabilidade por vício do produto
cumulada com danos materiais e morais relativa a compra de bem móvel.
Apela a ré Magazine Luiza S.A. a fls. 199/205,
buscando a reforma da decisão. Afirma que o laudo trazido aos autos pela
empresa corré e fabricante do produto demonstrou que o problema
apresentado é decorrente de mau uso perdendo assim a cobertura da
garantia. Afirma que o notebook foi usado de maneira indevida, o que
ocasionou os vícios constatados, porque entregou o produto em perfeito
estado. Sustenta inexistência de danos morais diante a ausência de
comprovação da ocorrência e requer o afastamento da condenação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
3
alternativamente a fixação da indenização dentro dos parâmetros de
moderação e razoabilidade.
Recebido
e
processado
o
recurso,
com
contrarrazões a fls. 213/219, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação de responsabilidade por vício do
produto cumulada com danos materiais e morais relativa a compra de bem
móvel, pela qual o autor busca a indenização pelos danos materiais e morais
decorrentes dos vícios apresentados no notebook adquirido das requeridas.
A demanda foi julgada procedente para condenar as
rés ao ressarcimento do valor pago pelo produto, R$3.699,00 (três mil,
seiscentos e noventa e nove reais) e ao pagamento de indenização a título de
danos morais ao autor, em R$5.000,00 (cinco mil reais).
A requerida Magazine Luiza S.A. apela alegando
que os danos foram decorrentes de uso indevido do produto e sustentando a
ausência de comprovação de danos morais efetivamente suportados.
Depreende-se da inicial e pelos documentos a ela
anexados, que o autor adquiriu das rés um notebook que apresentou vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
4
Embora o laudo acostado pela corré Dell, fabricante do produto, tenha
atestado mau uso do notebook, é certo que as requeridas não foram capazes
de comprovar efetivamente.
Sobre a questão, o i. magistrado de primeiro grau
assim apontou:
A existência de dano no produto restou
incontroversa, tendo se apresentado durante o período de garantia.
A assistência técnica, quando acionada pelo
autor, limitou-se a solicitar fotografias do notebook, concluindo, a partir
delas, que se tratava de mau uso.
Contudo, as requeridas não comprovaram,
de forma efetiva, que houve mau uso pelo autor, ônus que lhes
competia, sendo de rigor o acolhimento da pretensão do consumidor, vez
que o vício se apresentou no prazo de garantia.
Nos termos do art. 18 do CDC, está
autorizado o consumidor a requerer a substituição do produto por outro
da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos. No caso, os autores optaram pela restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
5
do valor do bem (fls. 165).
Dessa forma, correta a r. sentença quanto ao dever
de indenizar pelo dano material sofrido consistente na aquisição de produto
com vícios e falta de assistência adequada na solução da questão.
Em
relação
ao
pedido
de
afastamento
da
indenização a título de danos morais, com razão a apelante. Os fatos narrados
na inicial não configuram os pretendidos danos morais, não se podendo admitir
que a aquisição de um produto com vícios, sem qualquer outra repercussão
prejudicial ao nome do autor, possa ensejar qualquer indenização.
Não se entrevê, neste caso, que ele tenha sido
submetido a sofrimento ou humilhação atroz, não passando os relatos da
inicial dos dissabores presentes no dia-a-dia, os quais, conquanto
desagradáveis, não alcançam o patamar de dano moral.
Como regularmente acontece, os danos morais
devem ser evidentes, não podendo restringir-se aos transtornos naturais das
relações negociais, que não ultrapassam os limites da razoabilidade e,
lamentavelmente, são corriqueiros nos dias de hoje.
A falha na prestação de serviço pela ré, que não
providenciou a solução para o problema apresentado, é indiscutível, mas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
6
danos eventualmente suportados cingem-se à esfera patrimonial. O dano
moral é incompatível com o mero descumprimento contratual narrado na
exordial. De acordo com esse raciocínio vem julgando essa Câmara:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. A cobrança indevida, mas sem a comprovação da
negativação do nome do autor nos cadastros restritivos, não tem o condão
de gerar abalo exacerbado que comporte reparação moral, vez que a
indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio
de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000268-12.2018.8.26.0356; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 27/03/2019)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TV POR
ASSINATURA E TELEFONIA FIXA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL -
NÃO RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O ressarcimento por dano moral não
pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do
mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa
magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral".
(TJSP; Apelação Cível 1012761-53.2017.8.26.0001; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de
Registro: 22/11/2018)
Em suma, a r. sentença merece neste ponto ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-28.2019.8.26.0625 -Voto no
7
reformada, para que sejam afastados os danos morais arbitrados.
Por fim, reconheço a sucumbência recíproca e
determino que cada uma das partes suporte metade das custas e despesas
processuais, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como os honorários advocatícios devidos aos patronos constituídos pela
parte adversa, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, em
R$1.000,00 (um mil reais).
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR